Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-32.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705250-32.2018.8.07.0014 RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: FELIPE MUNIZ ALVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA IMPUTANDO DEMISSÃO AO AUTOR POR FORÇA DE SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA. DANOS MORAIS. DEVER DE RETIFICAÇÃO DA REPORTAGEM. 1. Sendo evidente que, por negligência, eis que deixou de averiguar minimamente os fatos, a apelante fez inserir em matéria jornalística que o autor havia sido exonerado porque teria concorrido para fraude a licitação, afigura-se irretocável a condenação da recorrente a indenizar-lhe os danos morais sofridos em decorrência da reportagem. 2. O uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado por meio da retificação da matéria que remanesce inalterada, embora inverídicos os fatos noticiados. Precedente. 3. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos não têm o caráter protelatório. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, consoante entendimento pacífico do STJ, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante”. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023